Tribunal: TJDFT
Processo: 0709912-87.2023.8.07.0006
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-03-13
Data de publicação: 2025-04-02

Ementa:
APELAÇÃO. PLANO DE SAÚDE. TRATAMENTO CONTINUADO/POR PRAZO INDETERMINADO. INTERNAÇÃO DOMICILIAR (HOME CARE). HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. VALOR DA CAUSA IRRISÓRIO. APRECIAÇÃO POR EQUIDADE. POSSIBILIDADE. PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. REDIMENSIONAMENTO DOS HONORÁRIOS.
1. O Superior Tribunal de Justiça, através de sua turma 3a Turma, possui o entendimento de que se o valor da cobertura indevidamente negada pelo plano de saúde é imensurável no momento da fixação dos honorários de sucumbência - como ocorre nos tratamentos continuados, por prazo indefinido -, o critério para o seu arbitramento, seguindo a ordem de preferência estabelecida pela 2a seção do STJ (REsp 1.746.072/PR), deve ser o do valor da causa.
2. Entretanto, considerando que foi atribuído a causa o valor de R$ 1.000,00 (mil reais), ao fixar os honorários advocatícios em 10% sobre o referido montante, a sentença fez com que o patrono da parte autora fizesse jus a tão somente R$ 100,00 (cem reais).
3. Nos termos do § 8o do art. 85 do CPC, “nas causas em que for inestimável ou irrisório o proveito econômico ou, ainda, quando o valor da causa for muito baixo, o juiz fixará o valor dos honorários por apreciação equitativa, observando o disposto nos incisos do § 2o”.
4. Considerando as circunstâncias do caso concreto, sobretudo o curto período de tramitação do feito (o qual sequer demandou dilação probatória para a compreensão dos fatos) e a pouca complexidade da causa, não demandando, assim, o desenvolvimento de teses complexas e trabalhosas na defesa dos interesses das partes envolvidas, tenho que, considerando os critérios do § 2o do art. 85 do CPC/2015, a quantia correspondente a R$ 2.600,00 (dois mil e seiscentos reais) é apta a remunerar de forma justa o trabalho realizado pelo advogado.
5. Deu-se parcial provimento ao apelo para redimensionar os honorários sucumbenciais, fixando-os em R$ 2.600,00 (dois mil e seiscentos reais), com fundamento no § 8o e 11 do art. 85 do CPC.